Tribunal: TJDFT
Processo: 0739813-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739813-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUGUEL CERTO SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES BENEDETI D E S P A C H O Considerando que a agravada ainda não foi citada na instância de origem e que as diligências realizadas nos ID 64993660 e ID 65392267 restaram infrutíferas, dispenso a intimação da agravada nesta instância recursal, sobretudo porque o rito do agravo de instrumento é célere e não comporta as diligências requeridas na petição de ID 65888057. Publique-se. Após, voltem concluso para apreciação do recurso. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora